Tribunal: TJBA
Processo: 8001414-08.2024.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001414-08.2024.8.05.9000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MATHEUS ROCHA SILVA Advogado(s): TAYNARA TAVARES GOIS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de embargos de declaração opostos com o fim de sanar omissões em acórdão que aplicou, por analogia, o art. 4º da LINDB para garantir a servidor público o direito de se afastar para participar de curso de formação em outro estado, com opção pela remuneração. O embargante alega ofensa ao princípio da legalidade. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é omisso ao aplicar analogicamente norma para conceder direito não previsto expressamente em estatuto, e se tal aplicação ofende o princípio da legalidade. III. Razões de decidir O acórdão embargado fundamentou-se na jurisprudência do TJBA e do STJ, que admitem a aplicação analógica do art. 4º da LINDB em casos de regimes jurídicos funcionais omissos, para garantir direitos fundamentais como a isonomia e o acesso a cargos públicos. A aplicação analógica visa evitar que o servidor seja prejudicado ao ter que escolher entre manter seu cargo atual ou assumir novo cargo para o qual foi aprovado, garantindo-lhe o direito de participar do curso de formação. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração não acolhidos. Acórdão mantido pelos próprios fundamentos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração de nº 8001414-08.2024.8.05.9000, sendo embargante ESTADO DA BAHIA e embargado MATHEUS ROCHA SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do relatório e voto do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA